Tribunal: STF
Processo: HC 220519
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição com fundamento no quesito genérico. Determinação de submissão a novo júri em recurso da acusação. Possibilidade 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o ARE 1.225.185 e fixou a seguinte tese: “É cabível recurso de apelação, com base no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. O Tribunal de Apelação não determinará novo júri quando tiver ocorrido apresentação constante em ata de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos.” 4. Agravo improvido.